Tribunal: TJBA
Processo: 8108028-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108028-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEISA DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON ALBERTO DOREA E DOREA, LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Direito do consumidor e saúde suplementar. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura de parto por carência contratual. Ausência de comprovação de urgência ou emergência. Reconvenção procedente.

A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de parto por operadora de plano de saúde, fundamentada na existência de carência contratual, deve ser afastada quando alegada situação de urgência ou emergência não comprovada documentalmente.

A Lei 9.656/98 estabelece prazo máximo de carência de 300 dias para partos a termo, sendo válida a cláusula contratual que assim dispõe, salvo em casos de urgência ou emergência devidamente comprovados.

O ônus probatório incumbe ao consumidor quando alega situação de urgência ou emergência para afastar carência contratual, conforme art. 373, I, do CPC.

A ausência de relatório médico ou documentação que comprove a situação de urgência ou emergência torna lícita a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde. O hospital que prestou os serviços médicos tem direito ao recebimento dos valores correspondentes, configurando enriquecimento sem causa a utilização dos serviços sem o devido pagamento.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8108028-05.2023.8.05.0001; Recorrente: GEISA DOS SANTOS FERREIRA; Recorrido: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento

Salvador, .